Tribunal: TJDFT
Processo: 0732292-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732292-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: URBANIZA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP EMBARGADO: MAISA PIERONI DE LIMA DESPACHO À Secretaria para que expeça a certidão requerida na petição de ID 18824431. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator